Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO ATO INFRACIONAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REINCIDENTE NO ATO. ADOLESCENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INFRATOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em relação às armas de fogo, o art. 19 da Lei de Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei n. 9.437/97, posteriormente revogado pela Lei n. 10.826/03. Apesar disso, o referido dispositivo permaneceu vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/41, não havendo falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade

2. Os depoimentos dos policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Embora o contexto social do jovem lhe seja desfavorável, contudo, não há necessidade de medida mais grave como a internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, quando o adolescente foi apreendido com pequena quantidade de drogas, é dependente químico, necessita de acompanhamento psicossocial para tratamento da dependência, deve ser aplicada medida de semiliberdade, conforme previsto no art. 112, V e § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mostrando compatível com ato infracional praticado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.